Tribunal: TJES
Processo: 0003329-31.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. PLANO DE SAÚDE. INCAPAZ REPRESENTADO POR CURADORA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e Santa Casa de Saúde contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação de tutela provisória de urgência com pedido liminar ajuizada por Rodrigo Moura Borges, representado por sua curadora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a requerida ao pagamento integral da mensalidade de abril de 2018 referente à internação em clínica particular, determinou a coparticipação nos meses subsequentes (maio e junho de 2018) e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A recorrente alega ausência de responsabilidade por inexistência de solicitação válida de internação. O Ministério Público, em segundo grau, suscitou, de ofício, nulidade absoluta do processo por ausência de sua intervenção obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em ação envolvendo interesse de incapaz acarreta nulidade absoluta do processo, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui, nos termos do art. 127 da CF/1988 e do art. 178, II, do CPC, o dever legal de intervir em processos que versem sobre interesses de incapazes, exercendo função de fiscal da ordem jurídica.

É incontroverso nos autos que o autor é absolutamente incapaz, representado por curadora, o que impõe a atuação obrigatória do Parquet.

Verifica-se que o processo tramitou integralmente em primeira instância sem a intimação do Ministério Público, configurando violação à norma cogente do art. 279, § 1º, do CPC, que prevê a nulidade dos atos processuais desde o momento em que a intervenção deveria ter ocorrido.

A ausência do Ministério Público impediu o adequado acompanhamento da instrução e a proteção efetiva dos direitos do incapaz, o que evidencia prejuízo processual relevante e enseja a anulação da sentença.

Diante do vício insanável, impõe-se a desconstituição da decisão proferida e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com intimação do órgão ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz acarreta nulidade absoluta dos atos praticados, nos termos dos arts. 178, II, e 279, § 1º, do CPC.

A nulidade processual decorrente da não intervenção do Parquet pressupõe prejuízo à parte incapaz, configurado quando há decisão que afeta diretamente seus direitos sem a devida proteção institucional.

Reconhecida a nulidade, os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento do feito com a participação obrigatória do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178, II, e 279, §§ 1º e 2º; CC, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003329-31.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

APELADO: RODRIGO MOURA BORGES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. PLANO DE SAÚDE. INCAPAZ REPRESENTADO POR CURADORA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e Santa Casa de Saúde contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação de tutela provisória de urgência com pedido liminar ajuizada por Rodrigo Moura Borges, representado por sua curadora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a requerida ao pagamento integral da mensalidade de abril de 2018 referente à internação em clínica particular, determinou a coparticipação nos meses subsequentes (maio e junho de 2018) e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A recorrente alega ausência de responsabilidade por inexistência de solicitação válida de internação. O Ministério Público, em segundo grau, suscitou, de ofício, nulidade absoluta do processo por ausência de sua intervenção obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em ação envolvendo interesse de incapaz acarreta nulidade absoluta do processo, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui, nos termos do art. 127 da CF/1988 e do art. 178, II, do CPC, o dever legal de intervir em processos que versem sobre interesses de incapazes, exercendo função de fiscal da ordem jurídica.

É incontroverso nos autos que o autor é absolutamente incapaz, representado por curadora, o que impõe a atuação obrigatória do Parquet.

Verifica-se que o processo tramitou integralmente em primeira instância sem a intimação do Ministério Público, configurando violação à norma cogente do art. 279, § 1º, do CPC, que prevê a nulidade dos atos processuais desde o momento em que a intervenção deveria ter ocorrido.

A ausência do Ministério Público impediu o adequado acompanhamento da instrução e a proteção efetiva dos direitos do incapaz, o que evidencia prejuízo processual relevante e enseja a anulação da sentença.

Diante do vício insanável, impõe-se a desconstituição da decisão proferida e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com intimação do órgão ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz acarreta nulidade absoluta dos atos praticados, nos termos dos arts. 178, II, e 279, § 1º, do CPC.

A nulidade processual decorrente da não intervenção do Parquet pressupõe prejuízo à parte incapaz, configurado quando há decisão que afeta diretamente seus direitos sem a devida proteção institucional.

Reconhecida a nulidade, os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento do feito com a participação obrigatória do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178, II, e 279, §§ 1º e 2º; CC, art. 3º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de

apelação cível interposta por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA E SANTA CASA DE SAÚDE – SCS
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da
10ª Vara Cível de Vitória/ES
nos autos da ação de tutela provisória de urgência em caráter antecedente com liminar ajuizada por
R
ODRIGO MOURA BORGES
,
representado por sua curadora Maria de Moura
,
a qual
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, revogando a decisão liminar anteriormente concedida e condenando a parte requerida ao pagamento integral da mensalidade referente ao mês de abril de 2018, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativa à internação do autor na clínica particular Bola de Fogo. Determinou, ainda, a coparticipação das partes, na proporção de 50% cada, quanto às mensalidades dos meses de maio e junho de 2018, e fixou indenização por danos morais em favor do recorrido no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (fls.
361/383
), a recorrente sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito, argumentando que não houve requerimento administrativo válido para a internação, uma vez que os canais de comunicação utilizados pelo Apelado – um número de telefone e um endereço de e-mail – não pertencem ao plano de saúde. Defende, assim, a impossibilidade de ser sancionada por um erro exclusivo do Apelado. Requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução da indenização por danos morais para um patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público em Segunda Instância, em
P
arecer de
ID
10174282
, manifestou-se pela declaração de nulidade absoluta do processo desde o momento em que deveria ter ocorrido sua intervenção obrigatória, diante da incapacidade do autor e da ausência de intimação do
Parquet
na instância de origem, nos termos dos arts. 178, II, e 279, §1º, do CPC.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, a presente demanda foi ajuizada
pelo ora apelado, sustentando ser
dependente químico e beneficiário do plano de saúde da Santa Casa Saúde de Vitória,
alegando
a necessidade urgente de internação em clínica especializada, conforme laudo psiquiátrico.

Afirmou ter tentado contato com o plano por telefone e e-mail, sendo informado da falta de vagas em clínicas conveniadas e não obtendo auxílio imediato. Diante da inércia da
ora apelante
, a família o internou involuntariamente na Clínica Centro Terapêutico "Bola de Fogo", com custo mensal de R$10.000,00, valor que
não teriam
condições de arcar. O Autor pleiteou a custa integral do tratamento pelo plano de saúde, o benefício da justiça gratuita, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e indenização por danos morais.

A r. sentença
recorrida
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, fundamentando-se especialmente nas disposições do contrato firmado entre as partes e na ausência de abusividade no estabelecimento de coparticipação.

Após a interposição do recurso, o órgão ministerial sustentou a nulidade absoluta da r. sentença por ausência de sua intervenção obrigatória no feito em primeira instância, uma vez que a lide versa sobre direitos e interesses de incapaz.

Em razão da prejudicialidade da nulidade arguida, passo à apreciação da questão.

O ordenamento jurídico pátrio, a começar pela Constituição da República, confere ao Ministério Público a incumbência de zelar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme se extrai do seu artigo 127:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Em consonância com o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil estabelece, de forma cogente, as hipóteses de intervenção do
Parquet
como fiscal da ordem jurídica. Dentre elas, destaca-se a previsão contida no artigo 178, inciso II, que determina a intervenção ministerial nos processos que envolvam interesse de incapaz:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

(...)
II - interesse de incapaz;

No caso em apreço, é fato incontroverso que a demanda foi proposta pessoa interditada e, portanto, absolutamente incapaz para os atos da vida civil, nos termos do artigo 3º do Código Civil
1
sendo representado nos autos por sua curadora, a Sra. Maria de Moura, conforme se depreende do Termo de Compromisso de Curador Provisório juntado às fls. 59.

A pretensão deduzida nos autos refere-se diretamente à sua esfera de direitos, notadamente o direito à saúde e à reparação por supostos danos sofridos em decorrência da conduta da operadora de plano de saúde. A presença do interesse de incapaz é, pois, manifesta e inquestionável.

Diante de tal cenário, a intervenção do Ministério Público era, e é, medida que se impunha por força de lei. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o feito tramitou integralmente na instância de origem sem que o órgão ministerial fosse intimado para se manifestar. O
d.
Magistrado
a quo
, após a apresentação da réplica, procedeu ao julgamento antecipado da lide, proferindo sentença de improcedência sem oportunizar a prévia manifestação do Parquet.

Tal omissão processual acarreta a nulidade absoluta do processo a partir do momento em que a intervenção ministerial deveria ter ocorrido, conforme expressa previsão insculpida no artigo 279 do Código de Processo Civil:

Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

A moderna doutrina e jurisprudência, ao interpretarem o referido dispositivo, consolidaram o entendimento de que a decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo à parte (
pas de nullité sans grief
). No caso dos autos, o prejuízo ao
apelado
é patente e irrefutável. A demanda, que buscava a tutela de seu direito fundamental à saúde e a reparação por danos, foi julgada parcialmente procedente, determinando-se ao curatelado o custeio parcial das despesas de internação
na
clínica de reabilitação, agravando, portanto, a situação do incapaz.

Ademais, o próprio magistrado sentenciante registrou, em sua decisão de fls. 356, que "o autor sequer se manifestou nos autos após a data de 13/07/2018", evidenciando uma situação de aparente abandono processual onde a atuação fiscalizatória e, quiçá, substitutiva do Ministério Público seria de crucial importância para a defesa dos interesses do curatelado. A ausência do Parquet permitiu que o processo corresse à revelia dos interesses do incapaz, culminando em uma decisão que lhe foi parcialmente desfavorável, sem que lhe fosse oportunizada a devida proteção institucional.

A omissão na intimação do Ministério Público para acompanhar o feito desde o seu início cerceou a possibilidade de o órgão requerer a produção de provas, acompanhar a instrução processual e zelar de forma efetiva pela integridade dos direitos do Apelado, o que configura vício insanável e acarreta a nulidade absoluta dos atos praticados. A inobservância das normas cogentes dos artigos 178, II, e 279, § 1º, do Código de Processo Civil, impõe o reconhecimento da nulidade, com a consequente desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu devido saneamento.

Desta forma, acolho integralmente a manifestação da
d.
Procuradoria de Justiça para, de ofício, reconhecer a nulidade da r. sentença.

Com tal acolhimento, resta prejudicada a análise das razões recursais que versam sobre o mérito da causa, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, de ofício,
ACOLHO A
N
ULIDADE
suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, para ANULAR A SENTENÇA, em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a imprescindível intimação do órgão ministerial para que intervenha na causa, como entender de direito, ficando prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal.

É como voto.

1
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e acolher a nulidade suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, para ANULAR A SENTENÇA, em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição.

Outrossim, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a imprescindível intimação do órgão ministerial para que intervenha na causa, como entender de direito, ficando prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal.

Manifesto-me por acompanhar, integralmemente, o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.